Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-15.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801518-15.2021.8.14.0123

APELANTE: ISMAEL GOMES CUSTODIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ISMAEL GOMES CUSTÓDIO contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que, em sede de Apelação Cível, confirmou sentença condenatória em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. O embargante foi condenado à obrigação de reflorestar área degradada de 129,619 hectares e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, decorrentes de desmatamento ilegal identificado em fiscalização do IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da configuração do dano moral coletivo; e (ii) determinar se houve omissão no enfrentamento dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgado analisado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, uma vez que todos os fundamentos relevantes foram enfrentados de forma suficiente.

4.

A decisão colegiada fundamenta adequadamente a condenação por dano moral coletivo, com base na jurisprudência consolidada, destacando que a degradação ambiental em larga escala prescinde da demonstração de sofrimento subjetivo da coletividade para caracterização do dano.

5.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada do julgado; ademais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

6.

O uso reiterado de embargos de declaração com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de degradação ambiental em larga escala justifica a condenação por dano moral coletivo, independentemente da demonstração de sofrimento anímico individual.

2.

Não há omissão no acórdão quando este enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

3.

Os dispositivos legais invocados pelas partes nos embargos de declaração consideram-se prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1913030/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17.06.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0008575-64.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.05.2021; TJ-PA, Ap/RemNec nº 00048889820188140039, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISMAEL GOMES CUSTÓDIO
em face do acórdão de ID nº 25301335, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COLETIVOS ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESMATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ISMAEL GOMES CUSTÓDIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o réu à obrigação de reflorestar área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A ação teve origem em fiscalização do IBAMA na propriedade do requerido, onde se constatou desmatamento ilegal de 129,619 hectares de floresta nativa, resultando na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração Ambiental, isoladamente, é suficiente para comprovar o dano ambiental e a responsabilidade do autuado; e (ii) estabelecer se há comprovação do dano moral coletivo passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Infração Ambiental lavrado pelo IBAMA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia ao apelante e que não foi cumprido.

4. O dano ambiental foi comprovado por meio do Relatório de Fiscalização do IBAMA, que detalhou a supressão ilegal de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa.

6. O dano moral coletivo decorre da degradação ambiental em larga escala, afetando interesses difusos da coletividade e justificando a condenação indenizatória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Auto de Infração Ambiental lavrado por órgão fiscalizador possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de produzir prova em sentido contrário.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, exigindo apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano constatado.

3. O dano moral coletivo configura-se pela degradação ambiental de grande escala, prescindindo da comprovação de prejuízo individualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008575-64.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.05.2021; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 00048889820188140039, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00044233520108140028, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019.

Inconformado com o decisum, ISMAEL GOMES CUSTÓDIO opôs o presente aclaratório (ID nº 25570156 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do dano moral coletivo, asseverando que a decisão colegiada limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a degradação ambiental em larga escala justifica a indenização, sem, contudo, avaliar detidamente os elementos probatórios constantes nos autos que permitissem aferir se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos necessários à configuração do dano moral coletivo.

Sustenta, ainda, que não foram especificados os elementos que comprovam que o desmatamento de 129,619 hectares gerou efetivo abalo à moral coletiva, sendo imprescindível que se demonstrasse o sofrimento, a dor ou a indignação da coletividade atingida.

Alega, também, omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados expressamente nas razões de apelação, a saber: artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; artigos 98, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, §1º, do Código de Processo Civil; e artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Aduz que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos impede o acesso às instâncias superiores e compromete a adequada prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, manifestando-se o órgão colegiado sobre a efetiva demonstração do dano moral coletivo e, ainda, sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais prequestionados.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que não há omissão no acórdão recorrido, porquanto todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas pela relatora, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (Num. 25961102).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Com fundamento na análise detida dos autos, sobretudo do acórdão recorrido (ID nº 25301335 - Pág. 1), entendo, com a devida vênia, que não há qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado. A leitura minuciosa do referido decisum revela que a decisão colegiada se encontra plenamente em consonância com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se evidenciando omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração.

Consoante exaustivamente explicitado no voto condutor do acórdão recorrido, a condenação por dano moral coletivo decorreu da constatação de degradação ambiental em larga escala, especificamente, da destruição não autorizada de 129,619 hectares de floresta nativa, circunstância que por si só compromete o equilíbrio ecológico da região e atinge interesses difusos da coletividade.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica ao reconhecer que a configuração do dano moral coletivo, no âmbito do Direito Ambiental, prescinde da comprovação de sofrimento anímico individual ou mesmo de repercussão subjetiva concreta, bastando a lesão a valores essenciais da coletividade, tais como o meio ambiente equilibrado. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ . DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). 2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental. 3 .Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.
4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental.Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos . 5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença. 6. Agravo interno provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1913030 RO 2020/0340726-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado, ressalto novamente, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025